Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARTILHA DE BEM COMUM. REVERTIDA EM FAVOR DO FILHO. COMPRA DE IMÓVEL. PORCENTAGEM. PROPORÇÃO À CONTRIBUIÇÃO. DEDUÇÃO DAS DESPESAS INERENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
O acordo para que o valor da partilha fosse utilizado integralmente para a aquisição de novo imóvel abarca as despesas inerentes à realização do negócio jurídico, inclusive os impostos e emolumentos decorrentes.